Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-34.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000563-34.2015.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, ANTONIO ERIVANDO FELIX APELADO: MARIA APARECIDA TEIXEIRA ARRUDA COSTA Advogado(s):MARCOS MENEZES DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A preliminar de intempestividade recursal deve ser afastada, tendo em vista que a intimação válida ocorreu em 21/02/2024 e o recurso foi interposto em 18/03/2024, dentro do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública. 2. Mantém-se o reconhecimento da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Restou demonstrado nos autos o vínculo da autora com o Município, na qualidade de professora, bem como a percepção de vencimentos abaixo do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. 4. A remuneração deve observar a proporcionalidade da jornada laboral, sendo devida a integralidade do piso apenas nos períodos em que comprovadamente houve desdobramento de carga horária. 5. A proporcionalidade da remuneração em função da carga horária deve ser observada na fase de liquidação do julgado, não havendo necessidade de reforma da sentença. 6. Insubsistência da alegação de nulidade da sentença, a qual se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com o conjunto probatório e a jurisprudência dominante. 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04